Tribunal: TJES
Processo: 5001810-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001810-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MISTER ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. EMPRESAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, dera provimento a agravo de instrumento interposto por Mister Estética Automotiva para reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato bancário. O embargante sustentou omissão do acórdão quanto à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a validade da cláusula de eleição de foro, salvo comprovada hipossuficiência ou efetiva restrição ao acesso à justiça. Após decisão anterior que rejeitara os embargos, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial para determinar novo exame da questão omissa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes, especialmente diante da inexistência de comprovação de hipossuficiência ou de prejuízo concreto ao acesso à justiça por parte da empresa contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a natureza de adesão do contrato não invalida, por si só, a cláusula de eleição de foro, exigindo-se prova de hipossuficiência da parte aderente ou de efetivo cerceamento de defesa para o afastamento da estipulação (REsp 545575/RJ).

Em contratos celebrados entre pessoas jurídicas, a simples diferença de porte econômico não caracteriza hipossuficiência nem enseja o afastamento da cláusula de foro (AgInt no REsp 2.109.787/AL; AgInt no AREsp 2.568.595/SC).

A empresa embargada não comprovou qualquer dificuldade concreta de acesso ao Judiciário ou prejuízo à ampla defesa decorrente da eleição do foro de São Paulo/SP, limitando-se a alegações genéricas de custos com deslocamento.

Reconhecida, portanto, a omissão no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício e, em consequência, restabelecer a validade da cláusula de eleição de foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada concretamente a hipossuficiência da parte ou o efetivo prejuízo ao acesso à justiça.

A diferença de porte econômico entre pessoas jurídicas contratantes não configura, por si só, hipossuficiência capaz de afastar a cláusula de foro.

Alegações genéricas de dificuldades logísticas não caracterizam cerceamento de defesa nem obstáculo ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 545575/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 09/09/2003, DJ 28/10/2003; STJ, AgInt no REsp nº 2.109.787/AL, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/03/2025, DJe 25/03/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.568.595/SC, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/11/2024, DJe 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001810-57.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BANCO SAFRA S.A.

EMBARGADO
:
MISTER ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI-ME.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Safra S.A. em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Mister Estética Automotiva para reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro.

O embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não observar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à validade da cláusula em contratos de adesão quando não comprovada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso à justiça.

Este Colegiado, em um primeiro momento, rejeitou os embargos (id. 7324853).

Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça (id. 16189741) deu-lhe provimento para determinar que esta Corte enfrente “
a tese recursal relativa à impossibilidade de se admitir a hipossuficiência de uma das partes com base exclusivamente na comparação do porte econômico entre elas, o que, em tese, não implicaria necessariamente prejuízo ao acesso à justiça,
bem como
acerca do elevado faturamento da empresa recorrida”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, os presentes autos retornam do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco Safra S.A., em que se aponta omissão no acórdão.

Reexaminando a matéria, constata-se que assiste razão ao embargante.

O acórdão anteriormente proferido por este colegiado, ao dar provimento ao agravo de instrumento, não apontou, de forma concreta, os elementos que justificariam o afastamento da cláusula de eleição do foro livremente pactuada entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a mera natureza de adesão do contrato, por si só, não invalida a aludida estipulação.

Para que tal cláusula seja declarada nula, é imprescindível a comprovação de que ela acarreta efetivo cerceamento de defesa ou de que a parte aderente seja hipossuficiente.

Nesse sentido:

"a só e só condição de a eleição do foro ter se dado em contrato não acarreta a nulidade dessa cláusula, sendo imprescindível a constatação de cerceamento de defesa e de hipossuficiência do aderente para sua inaplicação."
(REsp 545575/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 28/10/2003, p. 295).

Mais recentemente, a mesma Corte Superior reafirmou seu entendimento, destacando que, em se tratando de pessoas jurídicas, a simples diferença de porte econômico não presume a hipossuficiência:
"A cláusula eleição de foro inserida em contrato por adesão somente poderá ser afastada se demonstrada a hipossuficiência ou a concreta dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Tratando-se as contratantes de pessoas jurídicas, a discrepância de porte econômico entre elas não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência da parte.
Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.109.787/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Corroborando:
"A mera desigualdade
de
porte econômico entre as partes não caracteriza
hipossuficiência
econômica ensejadora do afastamento da
cláusula
contratual
de eleição de foro
, notadamente porque, no caso dos autos, não há indícios
de
que sua observância dificultará a garantia constitucional
de
acesso à Justiça
" (AgInt no AREsp n. 2.568.595/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).

Na espécie, a agravante, aqui embargada, embora tenha alegado a abusividade da cláusula, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, concretamente, sua hipossuficiência ou de que forma a tramitação do feito na comarca de São Paulo/SP acarretaria prejuízo insuperável ao seu direito de defesa, sendo insuficiente, para tal fim, a apontada discrepância econômica entre as empresas.

As alegações de que teria despesas com deslocamento para despachos com o magistrado são genéricas e não configuram, por si sós, obstáculo intransponível ao acesso à justiça, especialmente em um contexto de processo eletrônico e possibilidade de acesso ao julgador de forma remota.

Portanto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e alinhando-se à sua jurisprudência consolidada, mister o reconhecimento da omissão no acórdão embargado.

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, negar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração, com efeitos infringentes.